Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-60.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002062-60.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO: VINDIA CELESTE RODRIGUES OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ID 41657990.
Verificando a falta de pagamento do preparo recursal, o Recorrente foi intimado para sanar o vício (ID 45876452), quedando-se inerte (ID 49598988).
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, verifica-se que o Recurso Especial foi protocolado, mas as custas não foram recolhidas, o que impede o seu prosseguimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial tendo em vista o reconhecimento da deserção.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV